Tribunal: TJSP
Processo: 0003276-55.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIENTE CONDENAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – SENTENCIADO QUE CUMPRIA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR ANTERIORES DELITOS - Fixação de sanções de modalidades diversas – Adequada a determinação de reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, diante da impossibilidade de cumprimento simultâneo – Necessidade de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIENTE CONDENAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – SENTENCIADO QUE CUMPRIA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR ANTERIORES DELITOS - Fixação de sanções de modalidades diversas – Adequada a determinação de reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, diante da impossibilidade de cumprimento simultâneo – Necessidade de unificação das reprimendas, nos termos do art. 111 da LEP – Inaplicável à hipótese o art. 76 do Código Penal – Precedentes do STJ – Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000011322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003276-55.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante LUIZ
FERNANDO FONSECA DE ARAUJO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, E. Des. Luiz Antonio Cardoso,
que declarará voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 13 de janeiro de 2021.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal no. 0003276-55.2020.8.26.0158
Comarca: Santos
Agravante: Luiz Fernando Fonseca de Araújo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de primeiro grau: Dr. Jamil Chaim Alves
VOTO no 16.181
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIENTE
CONDENAÇÃO
COM
IMPOSIÇÃO
DE
PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS – SENTENCIADO QUE
CUMPRIA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
ANTERIORES DELITOS - Fixação de sanções de
modalidades diversas – Adequada a determinação de
reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de
liberdade,
diante
da
impossibilidade
de
cumprimento
simultâneo – Necessidade de unificação das reprimendas, nos
termos do art. 111 da LEP – Inaplicável à hipótese o art. 76 do
Código Penal – Precedentes do STJ – Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls. 10,
que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (ref. processo no
0007987-55.2020.8.26.0562) e fixou o regime prisional semiaberto para a expiação,
agrava Luiz Fernando Fonseca de Araújo.
Requer, em síntese, a aplicação do disposto no art. 76, do
Código Penal, a fim que as penas restritivas de direitos sejam restabelecidas,
suspendendo-se seu cumprimento até o término da pena privativa de liberdade que lhe
fora primeiramente imposta (cf. razões de fls. 1/9).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 14/18).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro grau (fls.
19), a douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Nelson Lacerda
Gertel, manifestou-se pelo desprovimento do reclamo (fls. 30/33).
É o relatório.
2. O reclamo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Registre-se que os autos vieram instruídos apenas com
cópia da decisão impugnada (fls. 10).
Não obstante, depreende-se do teor das contrarrazões
ofertadas pelo Ministério Público que o agravante “foi condenado como incurso nos
artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 14, caput, da Lei no 10.826/2003, às penas de
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial
fechado (PEC Principal no 0002963-94.2020.8.26.0158)” (fls. 15).
Foi, então, novamente condenado “em razão da prática do
delito previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, às penas de 01 (um) ano e 08
(oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto. Sendo a pena privativa de liberdade
substituída por uma pena restritiva de direito (PEC Dependente no
0007987-55.2020.8.26.0562)” - destaquei.
Em 16/11/2020, o nobre Magistrado determinou a
reconversão da pena restritiva de direitos imposta no âmbito do referido processo de
execução, nos termos do art. 181, §1o, alínea e, da Lei de Execução Penal, fixando-se o
regime semiaberto para a expiação das reprimendas (fls. 10).
4. Em que pesem os argumentos externados pela
combativa defesa, a solução dada pelo juízo a quo não merece reparo.
Ao que se infere, o sentenciado cumpria pena privativa de
liberdade, quando sobreveio nova condenação, impondo-lhe pena restritiva de direitos,
ou seja, modalidades distintas de reprimendas.
Determina o artigo 44, § 5o do Código Penal: “Sobrevindo
condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução decidirá
sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a
pena substitutiva anterior”.
A norma em destaque leva à conclusão de que a conversão
é obrigatória quando advier condenação à pena privativa de liberdade, por outro crime,
incompatível com a pena alternativa imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, de somenos que a nova condenação se
refira à imposição de pena restritiva de direitos, ao passo que a anterior à pena privativa
de liberdade, pois, de todo modo, subsiste a impossibilidade de cumprimento
simultâneo de sanções de modalidades diferentes. Daí porque se impõe a unificação, nos
termos do art. 111 da LEP, afastando-se, em consequência, a aplicação do art. 76, do
Código Penal.
5. Neste sentido, veja-se o atual entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE
PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DE
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PRIVATIVA DE LIBERDADE EM
REGIME SEMIABERTO. RECONVERSÃO. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO
CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite
habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da
ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção
do paciente. 2. A superveniência de nova condenação que impossibilite o
cumprimento simultâneo das reprimendas, independentemente de a
condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à
privativa de liberdade, justifica a reconversão daquela e a consequente
unificação, nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/84. 3. Habeas corpus não
conhecido.” (HC 533965 / SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j.
05.11.2019, grifei);
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. RÉU QUE CUMPRIA PENA EM REGIME FECHADO.
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO A PENA CORPORAL
SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. UNIFICAÇÃO.
SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS CONVERTIDA EM PRIVATIVA DE
LIBERDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação
jurisprudencial desta Corte é de que a conversão poderá ocorrer quando
houver incompatibilidade na execução da pena restritiva de direitos com a
privativa de liberdade (art. 181, § 1o, alínea "e"', da LEP e art. 44, § 5o, do
Código Penal). Assim, nos termos do art. 111 da LEP, deve-se proceder à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76 do Código Penal. 2. É
irrelevante se a condenação à pena restritiva de direitos foi anterior ou
posterior à privativa de liberdade, pois deve ser auferida tão-somente a
compatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas, quando da
unificação, para que verificar a possibilidade de manutenção da pena
substitutiva. Precedentes. 3. Agravo desprovido.” (AgRg no REsp 1794030 /
MG, rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 06.06.2019, grifei).
6. Nos termos expostos, pelo meu voto nega-se
provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43425
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003276-55.2020.8.26.0158
AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO FONSECA DE ARAÚJO
AGRAVADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.........: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE SANTOS
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor JAMIL CHAIM ALVES)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Reitero o Relatório lançado nos autos pelo eminente
Desembargador Relator, doutor CESAR MECHI MORALES, pedindo-lhe
vênia para divergir do v. Voto, sob os fundamentos que passo a expor:
Insurge-se o Agravante contra r. decisão que determinou a
conversão da pena restritiva de direitos imposta no Processo Crime no
1502769-21.2018.8.26.0536 1a Vara Criminal da Comarca de Santos (PEC
no 0007987-55.2020.8.26.0562) por incompatibilidade com a privativa de
liberdade aplicada no Processo Crime no 1501223-57.2020.8. 26.0536 4a
Vara Criminal da Comarca de Santos (PEC no 0002963-94.2020.8.26.0158).
No caso, o Agravante foi condenado às penas de 08 anos, 04
meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 14, da Lei no 10.826/2003 (Processo
Crime no 1501223-57.2020.8.26.0536 - 4a Vara Criminal da Comarca de
Santos
PEC no 0002963-94.2020.8.26.0158), estando os autos,
atualmente, aguardando o trânsito em julgado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda, o Agravante foi condenado nos autos de Processo
Crime no 1502769-21.2018.8.26.0536 1a Vara Criminal da Comarca de
Santos (PEC no 0007987-55.2020.8.26.0562), às penas de 01 ano e 08
meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de
serviços à comunidade e 10 dias-multa, além de 166 dias-multa, como
pena comum, como incurso no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006, cujo trânsito em julgado se deu aos 08.05.2020, sendo esta,
portanto, sua última condenação.
Em se tratando a conversão de pena restritiva de direitos em
pena privativa de liberdade de medida que implica em maior gravame ao
condenado, tanto que partindo de uma mera restrição se converte em
privação da liberdade, deve ela ser aplicada nos limites em que
expressamente autorizada por lei.
Nesse particular, o Código Penal, nos §§ 4o e 5o, do seu art.
44, só autoriza a conversão em duas situações específicas, quando: - o
condenado descumprir, injustificadamente, a restrição imposta ou, - lhe
sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, não
for possível o cumprimento da pena substitutiva anterior.
As hipóteses são de: primeiro, - descumprimento injustificado
da pena restritiva de direitos; e, segundo, - de superveniência de
condenação à pena privativa de liberdade, que não permita o cumprimento
da pena substitutiva anteriormente aplicada.
Não havendo, no caso, descumprimento injustificado da pena
restritiva de direitos, fica afastada, por completo, a primeira hipótese.
Quanto à segunda, embora a lei seja omissa quanto a
necessidade de condenação superveniente definitiva ou não, em atenção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio da presunção de inocência, presume-se que a condenação a que
se trata o § 5o, do art. 44, do Código Penal, seja definitiva.
Com isso, se não há o trânsito em julgado da condenação à
pena privativa de liberdade, conforme informado, não há que se falar em
conversão da pena restritiva de direito anteriormente imposta.
De rigor, seja cassada a r. decisão agravada, com
restabelecimento da pena restritiva de direitos imposta na Execução
Criminal no 0007987-55.2020.8.26.0562, reservada a reapreciação da
matéria em caso de eventual trânsito em julgado da nova condenação à
pena privativa de liberdade.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo em Execução, interposto por LUIZ FERNANDO
FONSECA DE ARAÚJO, qualificado nos autos, para cassar a r. decisão
agravada e restabelecer a pena restritiva de direitos imposta na Execução
Criminal no 0007987-55.2020.8.26.0562, ficando diferida a reanálise da
matéria à eventual trânsito em julgado de nova condenação que imponha
pena privativa de liberdade.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
3o Juiz
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR MECCHI MORALES
13C30189
6
8
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
13CEC3F0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003276-55.2020.8.26.0158 e o código de confirmação da tabela acima.